Tribunal: TJPA
Processo: 0025659-68.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025659-68.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MARIA RAIMUNDA NUNES COSTA

APELADO: SIDEMAR DOS ANJOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO PÚBLICO PRODUZIDO NO BRASIL C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO C-155 REGIDO PELO EDITAL 01/2009 - SEAD/IASEP. DESCLASSIFICAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ITEM EXPRESSO NO EDITAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO REQUISITOS DE VALIDADE PARA PONTUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelações cíveis interpostas por Maria Raimunda Nunes da Costa, Estado do Pará e Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - Iasep contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que julgou procedente os pedidos formulados na inicial da ação de inexigibilidade de reconhecimento de firma e anulação de ato administrativo proposta por Sidemar dos Anjos Reis, para atribuir pontuação adicional ao candidato, por consequência, determinar a sua nomeação.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) o candidato poderia ser reclassificado e nomeado com base em documento sem firma reconhecida, contrariando exigência expressa no edital; (ii) o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo relativo à interpretação das normas editais.

III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência consolidada determina que o Poder Judiciário possui competência para o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo possível a interferência sobre o mérito.

4. A exigência de reconhecimento de firma para avaliação em concurso público é válida, respeitando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que possui força de lei entre as partes.

5. O edital, ao estabelecer as regras do certame, exige que os candidatos cumpram integralmente suas exigências, por consequência impedindo que o Poder Judiciário flexibilize tal classificação sem respeitar o princípio da isonomia entre os candidatos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Apelações cíveis conhecidas e providas. Em remessa necessária, sentença alterada nos termos do provimento recursal. À unanimidade.

“Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode flexibilizar normas editalícias que excluam o cumprimento integral das exigências documentais, como o reconhecimento de firma, para fins de classificação em concurso público.”

____________________________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 496; Constituição Federal, art. 37."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis no mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MARIA RAIMUNDA NUNES DA COSTA, ESTADO DO PARÁ e pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ (Iasep)
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTO PÚBLICO PRODUZIDO NO BRASIL, C/C AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada por
SIDEMAR DOS ANJOS REIS
, julgou procedente os pedidos, tendo sido o dispositivo do julgado impugnado lavrado nestes termos (id nº 16556134):

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para determinar seja atribuída a pontuação relativa ao item 9.4 do Edital n° 03/2010-SEAD/IASEP, de 26.04.2010, referente ao campo exercício de atividade profissional de nível superior na administração pública (...) em empregos/cargos na área a que concorre, em benefício do Autor, com a sua consequente reclassificação final, conforme somatória total de pontos, no cargo de Técnico de Administração e Finanças com formação em Biblioteconomia, reconhecendo o seu direito à nomeação, junto ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP.

Condeno os Réus ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §4°, III, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, I, do CPC).

Havendo recurso voluntário, certifique-se e processe-se na forma legal.

P. R. I. C.”

Em suas razões recursais (id nº 16556135), a Sra. Maria Raimunda Nunes da Costa alega que a demanda teve início diante da insurgência do candidato Sidemar do Anjos na participação do Concurso C-155 regido pelo Edital 01/2009 - SEAD/IASEP, o qual concorreu para o cargo de Técnico de Administração e Finanças com formação em biblioteconomia para o preenchimento de 1 (uma) vaga e que teria sido aprovado em todas as etapas do concurso, contudo, na ordem de classificação, restou classificado em 2º (segundo) lugar, tendo empatado com a 1ª (primeira) colocada com 7,25 (sete, vírgula vinte e cinco décimos).

Afirma que o candidato mencionado buscou a Banca para dirimir dúvidas sobre os critérios de desempate e fora surpreendido com a informação de que a sua Certidão de Tempo de Serviço não foi considerada para fins de pontuação, nos termos do item 9.8.3, alínea “b” do referido edital, visto que o documento não possuía reconhecimento de firma de quem assinou.

Menciona a recorrente que por conta disso, o candidato em questão ajuizara a ação para pleitear a validação do documento e, por consequência, ver mudada sua classificação para 1ª (primeiro) colocado.

Sustenta ainda a recorrente a impossibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, ante a aplicabilidade do princípio da vinculação ao edital, afirmando, dessa forma, que haveria completa ilegalidade na permanência do entendimento firmado pelo juiz de 1º grau no sentido de anular o ato administrativo, visto que fora culpa exclusiva do candidato não conseguir autenticar a documentação nos termos exigidos pelo edital do certame.

Aduz, também, que a convocação e a nomeação são atos vinculados, os quais não gozam de discricionariedade.

Defende a existência do benefício da estabilidade no cargo, ante o preenchimento de 3 (três) anos de estágio probatório. Logo, a intervenção do Poder Judiciário restaria impossível e, caso persistente, prejudicial ao seu direito adquirido.

Ato contínuo, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id nº 16556141) sustentando que a atuação da Administração está em total consonância com os princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação às normas editalícias.

Defende que o autor da demanda não tem os instrumentos legais que lhe garantam o direito de modificar resultado do edital há tempos homologado e concluído para pleitear seu direito de ser nomeado, por afrontar a legalidade do procedimento realizado pelo Poder Executivo.

Aduz que o recorrido, na verdade, busca burlar pelo Judiciário as regras editalícias para poder ser convocado e nomeado no cargo que concorreu no passado.

Esclarece que, nesse caso, o juízo apenas poderia atuar no controle de legalidade, sem interferência no mérito do ato administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado totalmente improcedente o pedido do recorrido.

O Iasep também interpôs recurso de apelação (id nº 16556153) sustentando a necessidade de reforma da sentença, visto que não houve cumprimento dos requisitos para validação do documento, nos termos do Edital 01/2009 - SEAD/IASEP, logo, sendo o caso de desconsideração dos argumentos trazidos na exordial.

Ainda defende que o recorrido apresentou suas defesas administrativas de forma intempestiva, pelo que teria ocorrido a preclusão de suas alegações na esfera judicial também.

O candidato autor/ora apelado apresentou contrarrazões aos recursos de apelações (id nº 16556140, 16556145 e 16556156).

Recebi os recursos no duplo efeito (id nº 17457822).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos (id nº 22590644)

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a analisá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a atribuição de nota final em favor do candidato considerando o preenchimento do item 9.4 do Edital nº 03/2010-SEAD/IASEP.

Pois bem, sobre o assunto, é pacífico na jurisprudência que o Poder Judiciário possui competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, mas não pode substituir a Administração Pública na definição dos critérios para a seleção de candidatos em concursos públicos.

O edital do concurso, por sua vez, representa a lei interna do certame, estabelecendo as regras que regerão o processo seletivo. Ao participar do concurso, o candidato manifesta sua concordância com as regras estabelecidas no edital.

Neste sentido, verifico que o juízo de origem entendeu que a Certidão de Tempo de Serviço nº 22/2007 expedida pela Gerente de Pessoas da Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (FCPTN), anexada no id nº 8229295, p. 17, goza de presunção de legalidade pelo fato de que a pessoa que emitiu o documento é agente público, logo possuindo a presunção de legalidade em seus atos administrativo.

Em que pese a possibilidade de relativização do critério da legalidade para que se possa fazer um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, isto poderia ocorrer em situações nas quais a Administração Pública incorresse em contradições ou omissões sobre seus atos administrativos, o que não é a hipótese dos autos.

Esse entendimento é errôneo a partir do momento que o edital indica os critérios de validade para realizar a devida pontuação para a prova de títulos prevista para o concurso, conforme o item 9.8.3:

“9.8.3
Para comprovar a atividade profissional, o candidato deverá apresentar um ou mais documento(s) Solicitado(s) nas alíneas deste subitem
, necessariamente acompanhado do diploma de curso de graduação exigido como requisito para o cargo a que o candidato concorre ou de declaração de conclusão do curso com firma reconhecida da pessoa que a assina e devidamente acompanhada do histórico escolar, como se segue:

a) cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) com a identificação do candidato e do contrato de trabalho, acrescida de declaração do empregador com firma reconhecida da pessoa que a assina, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se na iniciativa privada;

b)
declaração/certidão de tempo de serviço, com firma reconhecida da pessoa que a assina
, em que conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas, se realizado na administração pública (Servidor Público); essa declaração/certidão deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência;

c) contrato de prestação de serviços, com firma reconhecida da pessoa que assina esse documento, acrescido de declaração do contratante com firma reconhecida da pessoa que assina esse documento, na qual conste o período (início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades realizadas, ou todos os recibos de pagamento autônomo (RPA) relativos ao período trabalhado, em caso de serviço prestado como autônomo.”

Como se observa, o dispositivo antes aludido condiciona a pontuação do documento em questão mediante o preenchimento total dos requisitos estabelecidos dentro do dispositivo, sob pena de não ser pontuado. Além disso, mesmo que houvesse alguma hipótese para impedir a entrega da referida documentação, o edital ainda previa a possibilidade de apresentação de documento revalidados ou reemitidos, o qual deve conter o reconhecimento de firma da pessoa que revalidou, nos termos do item 9.8.3.1:

9.8.3.1
Os documentos descritos no subitem 9.8.3 deste Edital que, por serem antigos ou por quaisquer outros motivos, não possam ter a firma reconhecida de quem os assinou, devem ser revalidados ou reemitidos no local em que foram gerados inicialmente, devendo constar o reconhecimento da assinatura de quem o revalida.

Outrossim, o edital de regência do Concurso Público C-155, nos subitens 17.2 a 17.10, é claro em dispor que a avaliação de títulos valerá 3 (três) pontos totais, sendo que os documentos comprobatórios somente serão considerados se a firma do servidor público que os subscreve for reconhecida em cartório, e estiverem acompanhados de cópia diploma de graduação do candidato, também autenticado em cartório.

Na linha de que o edital deve ser seguido de forma peremptória pelos candidatos que se submetem a determinado concurso público, trago à lume os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - INUTILIDADE CONSTATADA - REJEIÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS(CHO) - BOMBEIRO MILITAR - TESTE FÍSICO - NATAÇÃO - INCONFORMISMO COM A PONTUAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE - REGISTRO EM VÍDEO - FALTA DE PREVISÃO NO EDITAL - REVISÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em cerceamento de direito de defesa quando inexistente relação de utilidade da prova pericial requerida para o desfecho da controvérsia.

2. Ao Poder Judiciário é defeso se imiscuir no mérito do ato administrativo e substituir a avaliação da Banca Examinadora do certame.

3. Carece de razoabilidade admitir que o autor pretenda alterar os critérios empregados na avaliação equânime, à qual foram submetidos

todos os candidatos do certame, com vistas à revisão da pontuação que o classificou fora do número de vagas, sob pena de violação à garantia constitucional da isonomia.

4. Não procede a tese de nulidade do ato administrativo diante da inexistência de filmagem da aplicação da prova, se a regra não está prevista no edital.

5. Sentença mantida.

6. Recurso não provido.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.055102-9/003, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 02/03/2023) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DAQUELA EXIGIDA PELO EDITAL DO CONCURSO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- No presente caso, na etapa na qual se procede a investigação social do candidato a autora narra que juntou acidentalmente os antecedentes criminais do STF, sendo eliminada do certame por falta de documentação exigida.

2- O Poder Judiciário não pode utilizar-se de interpretação extensiva ou subjetiva das normas do Edital, em hipóteses como a dos autos, uma vez que tal permissão violaria, claramente, o princípio constitucional da isonomia, haja vista que os demais candidatos são regidos igualmente, tanto para serem considerados aptos ou inaptos na verificação do preenchimento dos requisitos conforme o edital, regra básica do concurso.

3- RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E

IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801767-15.2019.8.14.0000 –

Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público –

Julgado em 02/12/2019) (grifei)

Portanto, verifico o descumprimento das formalidades contidas no edital, que exigia a apresentação de cópia autenticada em cartório dos documentos relacionados à atividade profissional. Exigência essa que não configura excesso de formalismo nem violação ao princípio da razoabilidade, mas, em verdade, respeito aos princípios da legalidade, eficiência e vinculação ao instrumento convocatório.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO

aos recursos de apelação cível interpostos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do recorrido formulados em sua inicial.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos termos do provimento recursal.

Inverto o ônus sucumbencial.

Alerta-se as partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024